Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foi aplicada multa ao recorrente em representação sobre indícios de irregularidade na condução de pregão eletrônico para aquisição de nutrições parenterais manipuladas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Afonso Piva de Santana em face do Acórdão 67/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação ao item 9.3 do Acórdão 67/2024-TCU-Plenário : 9.3. aplicar a Afonso Piva Santana a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à reiterada diligência determinada pelo relator e fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. notificar o recorrente acerca desta deliberação.